Tribunal: TJMT
Processo: 0005405-93.2018.8.11.0037
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005405-93.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBSON CUSTODIO MOURA - CPF: 046.162.581-47 (APELANTE), VALDIR RODRIGUES PEREIRA NETO - CPF: 050.183.301-39 (APELANTE), VITOR HUGO SANTANA DA SILVA - CPF: 073.868.991-22 (APELANTE), ROSIMERE SEVERINA DA SILVA - CPF: 103.086.964-25 (APELANTE), MARCOS GABRIEL AMARAL DA SILVA - CPF: 067.820.701-11 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS GABRIEL AMARAL DA SILVA - CPF: 067.820.701-11 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HUGO SANTANA DA SILVA - CPF: 073.868.991-22 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR RODRIGUES PEREIRA NETO - CPF: 050.183.301-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON CUSTODIO MOURA - CPF: 046.162.581-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO INSURGENTES – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS DO ENVOLVIMENTO DA ACUSADA COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INOCORRÊNCIA – COMPROVADA A ASSOCIAÇÃO DA APELANTE COM OS DEMAIS ACUSADOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – AFASTAMENTO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NOS § 2o E § 4o, DA LEI N. 12.850/13 – INVIABILIDADE – ELEMENTOS QUE COMPROVAM O EMPREGO DE ARMA DE FOGO E A PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NA PRÁTICA DELITIVA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado que a acusada estava associada a mais de quatro pessoas, em estrutura ordenada e caracterizada por divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática dos crimes de roubo e tráfico de drogas,
mostra-se imperativa
a condenação pelo delito de organização criminosa (art. 2o, Lei n. 12.850/13),
tornando-se
incabível a desclassificação para associação criminosa (CP, art. 288).

Inviável o afastamento da causa de aumento prevista no § 2o da Lei n. 12.850/13, se os elementos de prova colhidos durante a instrução, em especial as interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, evidenciam se tratar de organização criminosa armada.

Demonstrado pelo acervo probatório que a organização criminosa se utilizava de adolescentes para a prática delitiva, inviável o afastamento da causa de aumento prevista no § 4o, inciso I, do art. 2o da Lei n. 12.850/13.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rosimere Severina da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n. 0005405-93.2018.8.11.0037, que a condenou pela prática do crime de organização criminosa (art.2o, § 2o e § 4o da Lei 12.850/13).

Inconformada, a defesa insurgiu-se por meio do presente recurso, requerendo, em linhas gerais, a absolvição da acusada ou a desclassificação da conduta para a prevista no art. 288 do Código Penal, ou, subsidiariamente, o afastamento das causas de aumento de pena previstas no § 2o e § 4o, do art. 2o, da Lei 12.850/13 (Id.
101505501
).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade do acolhimento dos pleitos recursivos, pois ficou evidente pela prova colhida nos autos que a acusada integrava e desempenhava tarefas importantes para a manutenção da organização criminosa (Id. 101505509).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento

do recurso (Id. 104017987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no período compreendido entre o segundo semestre do ano de 2017 a 27 de julho de 2018, em diversas ocasiões e lugares na comarca de Primavera do Leste/MT e região, a acusada
Rosimeire Severina da Silva
, em conjunto com Robson Custódio Moura, Valdir Rodrigues Pereira Neto, Vitor Hugo Santana Silva e Marcos Gabriel Amaral da Silva, constituiu e integrou organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem mediante o tráfico ilícito de entorpecentes, roubo, furto e outros crimes.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...)
Infere-se no caderno informativo, que cada um dos denunciados possuía uma tarefa pré-definida na organização criminosa: alguns coordenavam a aquisição/transporte/venda de entorpecentes e produtos roubados e furtados, recrutando inclusive menores de idade para desempenharem tais tarefas; outros se incumbiam de ocultar a droga e os objetos ilícitos.

Diante dos inúmeros crimes praticados pelos denunciados, instaurou-se o presente IP, com fim de identificar e confirmar uma possível organização criminosa, realizando-se diligências policiais adicionais, as quais foram formalizadas através dos Boletins de Ocorrências acostados aos autos em fls. 202/220 - IP.

Decorre que, as investigações avançaram e robusteceram com as revelações dos diversos crimes executados pela ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA que foi desmantelada após relatórios minuciosos realizados pela Inteligência da Policia Civil e pela quebra de sigilo de Comunicações telefônicas.

O relatório técnico final n° 10/2017 pelo núcleo de inteligência da Policia Judiciária Civil acostado as fls. 444/692, do incidente apenso código TJ n°l95975, com áudios e relatos degradados identificou a atividade Criminosa mantém vínculo e organização criminosa conhecida como Comando Vermelho.

Ressalta-se, que esta organização criminosa, a qual fazem parte do CV - Comando Vermelho -, são responsáveis por vários crimes ocorridos nesta cidade, em especial no que se refere a planejamento e autoria intelectual de crimes de roubos e tráfico de drogas deflagrados no mês de agosto/2017 e seguintes.

DA PARTICIPAÇÃO DE CADADENUNCIADO DESCRITO NO INQUERITO POLICIAL:

1° DENUNCIANDO - ROBSON CUSTODIO MOURA:
“Demonstra no decorrer da operação que pratica o comércio ilegal de tráfico de drogas, nas folhas 351 e 352, além disso é membro do CV-MT na modalidade

PRIMO-FIEL”. 2° DENUNCIANDO - VALDIR RODRIGUES PEREIRA NETO e 3° DENUNCIANDO - VITOR HUGO SANTANA SILVA:

"o 2° DENUNCIANDO - VALDIR RODRIGUES PEREIRA NETO vulgo VARRETA é membro da organização criminosa CV-MT conforme a análise dos áudios da operação Insurgentes na facção criminosa seu padrinho é o investigado SERGIO vulgo COSTELA. A pessoa de VALDIR sofreu uma tentativa de homicídio pelo menor RAIMISON vulgo CEARAZINHO, todo esse contexto foi analisado pelo Analista da operação através das páginas 369 até 397. Por ter sofrido esta tentativa o investigado VALDIR nas páginas 371 e 372 solicita que seu Cadastro no CV-MT seja alterado, como também seja modificado o seu padrinho sendo agora a pessoa de 3o DENUNCIANDO - VITOR HUGO SANTANA SILVA vulgo SATI seu novo padrinho na organização criminosa, portanto através dessas análises do alvo VALDIR fica comprovado o envolvimento de outros membros da organização criminosa Como VITOR HUGO SANTANA SILVA vulgo SATI”.

4o DENUNCIANDO - ROSIMIRE SILVA e 5° DENUNCIANDO - MARCOS GABRIEL AMARAL DA SILVA:

“Alvo: 4° DENUNCIANDO - ROSIMEIRE SEVERINA DA SILVA vulgo ROSE (investigada): No decorrer da operação ficou identificado que ROSIMEIRE e seu marido. 5° DENUNCIANDO - MARCOS GABRIEL AMARAL DA SILVA vulgo PELÉ ou NEGAO o qual se encontra recluso, ambos fazem parte da organização criminosa CV-MT, além de praticarem o comércio ilegal de tráfico de drogas. Com relação a facção criminosa as folhas 381 a 385 comprovam que ROSIMEIRE e MARCOS GABRIEL são integrantes da facção. Mencionamos ainda que com análise referente aos áudios do alvo ALESSANDRO SIRQUEIRA DELMON vulgo BUTUADO surgem outros investigados que são integrantes da facção criminosa CV-MT sendo as pessoas de 1.2.53) ISRAEL LEAL DA SILVA vulgo PUMAQA e 1.2.54) GLEISON DE SOUZA REIS vulgo JUBILEU, precisamente nas folhas 456 do relatório de inteligência o Analista percebe que estes suspeitos estão citando que a droga comercializada é da família, ou seja, da facção criminosa CV-MT. Por fim, nas folhas 464 a 469 do relatório de inteligência, outro preso que se beneficia com o terminal telefônica na cadeia é o investigado, ERISVALDO EVANGELISTA DE BARROS JUNIOR vulgo GAZELA que gerencia e articula o tráfico de drogas e que tem como comparsa fora da cadeia é a pessoa de DIARKS MOREIRA CAVALCANTI para a pratica de tráficos de drogas para ERISVALDO, que gerou o Inquérito Policial n°361/2017/DERF/MT. Ademais, ERISVALDO vulgo GAZELA e DIARKS são integrantes da organização criminosa CV-MT conforme deixa evidente as folhas 471 do relatório de inteligência”.

Assim, resta mais do que comprovado que a ORGANIZACAO CRIMINOSA investigada na operação “INSURGENTES”, atuou em ciclo vicioso e endêmico, em Primavera do Leste e outras regiões de Mato Grosso, em flagrante prejuízo ao interesse publico e da sociedade mato—grossense, causando malefícios irreparáveis (...)”
(Id. 101504450)

Diante desses fatos, a acusada foi denunciada e, após a instrução processual, condenada como incursa nas penas do art. 2o, § 2o e § 4o, da Lei 12.850/13, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
5 anos de reclusão
, no
regime inicial semiaberto,
sem imposição de pena de multa em razão da sua situação socioeconômica.

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo, no qual pleiteia a absolvição da acusada ou a desclassificação da conduta imputada para a prevista no art. 288 do Código Penal, argumentando que o conjunto probatório não foi suficiente para confirmar de forma segura e contundente os indícios colhidos em desfavor de Rosimeire.

Da detida análise dos autos, verifico que a materialidade ficou devidamente comprovada pelo Relatório Final n. 10/2017 de Id.
101504959, emitido pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Judiciária Civil, bem como pela prova oral produzida em juízo (relatório de mídias de Id. 101505519).

A autoria, ao contrário do que argumenta a defesa, também se apresentou inconteste durante todas as fases da persecução penal, não deixando dúvidas quanto à participação ativa da apelante na organização criminosa.

Ouvidos na fase instrutória, os policiais civis esclareceram que, durante as investigações, constatou-se por meio das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas que
a apelante Rosimeire, juntamente com o seu companheiro e corréu Marcos Gabriel Amaral da Silva, eram membros “batizados” pela organização criminosa “Comando Vermelho”.

O investigador de polícia
Marcos Roberto Spengler
, inquirido em juízo, confirmou que todos os acusados são membros do “Comando Vermelho”, ressaltando que não percebeu nenhuma resistência de Rosimeire em acatar ordens da organização e que era clara a sua participação como “prima fiel”, veja-se:

“
(...)

Que todos os réus são membros do Comando Vermelho, o que ficou claramente demonstrado pelas investigações e interceptações telefônicas;
que houveram ainda a apreensão de documentos no decorrer da Operação Insurgentes, além da oitiva de testemunhas e monitoramento de alvos; que a respeito do ROBSON vulgo “branquinho”, este não era alvo direto, mas apenas interlocutor, pois quem estavam sendo alvo da operação era a Rose, com a qual ROBSON fazia algumas operações de droga e a Raquel, ficando claro quando ele pede para ela ir buscar o dinheiro do caixinha, decorrente da sua atividade, qual seja, a exploração do tráfico de

drogas;
que a respeito do VICTOR HUGO, restou claro através dos áudios sua condição de DISCIPLINA de cela; que consta uma dele para Rosimeire, esposa do réu Marcos Gabriel, onde este faz uma cobrança para ela, pois havia um certo atrito entre VICTOR HUGO e “Pelé”, pelo fato de que Pelé estava querendo sair da cela onde estava Victor Hugo, tendo este dito a Rosimeire que ele não devia sair, pois caso isto ocorresse, VICTOR HUGO não iria mais fornecer droga para Pelé, e nem mesmo armas de fogo para ele praticar crimes; que da análise dos áudios interceptados do alvo VICTOR HUGO, vulgo “SATI”, pode-se constatar claramente sua condição de liderança, o qual era DISCIPLINA na cadeia;
que ainda em relação aos áudios interceptados de Victor Hugo, ficou muito clara as vantagens de ser membro do Comando Vermelho, em especial para a segurança e prática do crime de tráficos de drogas, o que se depreende dos áudios entre VICTOR HUGO e PELÉ, em que VICTOR HUGO era padrinho de PELÉ, e tinha como praxe fornecer droga para o PELÉ e ainda armas de fogo
; que a ROSIMEIRE, esposa do MARCOS, vulgo “Pelé”, a princípio, restou clara sua participação no Comando Vermelho como “prima fiel”; que dos áudios interceptados pode-se inferir que ela era uma pessoa muito retraída e passiva, e estava sendo acatando ordens dos demais membros do Comando Vermelho, em especial algumas ordens do réu Victor Hugo e Marcos; que das interceptações telefônicas ficou claro sua efetiva participação no Comando Vermelho, não havendo qualquer resistência da mesma em acatar ordens do Comando Vermelho
; que embora entre os alvos em questão não se verificou qualquer elemento quanto à prática de roubo, se constatou
inúmeras conversas sobre armas, tais como, empréstimos de armas
e trocas de informações entre eles sobre armas que teriam a sua disposição,
que sobre os menores de idade, pode-se constatar a preferência do Comando Vermelho pela cooptação de menores uma vez que estes não ficavam muito tempo presos, e pode ser usado com maior frequência na prática dos crimes de roubo e tráfico; que em Primavera do Leste a cooptação pelo Comando Vermelho de menores de idade é duas vezes maior que a de maiores de idade; que o VICTOR HUGO e Pelé, nas duas vezes em que eles foram presos em flagrante, eles estavam sempre na companhia de menores de idade, seja na rua, ou dentro de suas residências, que pelo contexto da apreensão ficava claro que os menores estavam de alguma forma participando dos crimes
(...)”
(trecho retirado da sentença, Id. 101506485).

A policial
Naira Elis Baldissera
, em juízo, também citou a participação da apelante Rosimeire, corroborando o depoimento do policial Marcos Roberto no sentido de que ela de fato integrava a organização criminosa, conforme trecho abaixo retirado da sentença:

“
(...)

Que a ROSIMEIRE, ficou constatado que a mesma era batizada, e que o VICTOR HUGO era seu padrinho no Comando Vermelho; que em relação a sua tarefa, pode-se constatar que ela contribuía com o Comando Vermelho, servindo e cumprindo ordens de Victor Hugo
(...)”
(sentença Id. 101506485).

O policial
Dejair Sales Gonçales
, da mesma forma, confirmou a prática delitiva da apelante, esclarecendo que só possui “camisa” (termo utilizado pela acusada durante a interceptação telefônica) quem integra de fato o Comando Vermelho, veja-se:

“(...)

Que em outros áudios pode-se inferir uma discussão e VICTOR HUGO conversa com a esposa de MARCOS GABRIEL, dizendo que iria ‘rasgar a camisa’ dele, ou seja, excluí-lo do Comando Vermelho como forma de punição; que pelo fato de VICTOR HUGO dizer que iria rasgar as camisas de Marcos Gabriel e Rosimeire, pode-se concluir que VICTOR HUGO tem função de liderança, e que
ROSIMEIRE E MARCOS GABRIEL
eram membros batizados, pois só tem camisa quem é batizado no Comando Vermelho (...)”
(Trecho retirado da sentença, Id. 101506485).

Assim, nota-se que os depoimentos dos investigadores de polícia são uníssonos em confirmar a participação da acusada na organização criminosa e provar que a utilização de armas de fogo e a cooptação de menores eram fatos conhecidos por todos os integrantes.

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos.

Nesse sentido
, assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício,
in verbis:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe Edição n. 9998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).

Além disso, extrai-se da conversa captada no dia 17
.(09)9.
2017 entre a apelante e o corréu Marcos que ele estava insatisfeito com o “padrinho” e que iria “rasgar a camisa”, ordenando à esposa que também “rasgasse” a sua, conforme se dessume do trecho a seguir degravado no relatório final da fase de inquérito:

Rose – Oi!

Pelé – E ai oh?

Rose – Oi?

Pelé – Ehm?

Rose – Uhm?

Pelé – Olha aqui, é o siguinte, eu vô rasga aqui do barraco aqui entendeu, aí o Vitor vai rasga a minha camiseta e a sua entendeu?

Rose – Não entendi!

Pelé – Eu vô rasga aqui do barraco e daí o Vitor vai rasga a minha camiseta e a sua entendeu?

Rose – Mais por que cê discutiu di novo?

Pelé – Não, nóis não discutiu não pô, é porque eu quero pô, que eu quero i pro barraco quatro (áudio ruim)

Igualmente, em conversa captada no mesmo dia, entre a apelante e o corréu Victor Hugo, Rosimeire afirma que apoia o marido em suas decisões e se mostra indignada com a ameaça de ter a sua “camisa rasgada”, senão veja-se:

Rose – Eu só falo assim, independenti do que meu marido seja ou não seja, do que conversa ou deixa de conversa eu vô pelo meu marido, entendeu, porque eu sei que ele é fechamento comigo, se precisa ele vai tá comigo

Vitor – Pois é, isso que eu to tentanto explica pra você

Rose – Ai se vocêis quisé rasga minha camisa vô (áudio ruim)!

Vitor – Eu sempre fui amigo de vocêis dispôs a faze tudo pra ajuda vocêis entendeu?

Rose – (áudio ruim)

Vitor – Intão a partir de agora quanto ele precisa de qualqué coisa, di arma, di droga, di amigo ele vai pega os cara lá entendeu, vai se amigo dos cara simplis assim

Rose – Tá bom, quando eu chega aí nóis conversa (...)

(Relatório final Id.
101505452 p. 7 e 8 e Id. 101505453, p. 1) – negritei.

Embora a acusada não tenha comparecido em juízo para ser interrogada a respeito dos fatos, o que motivou a decretação da sua revelia (termo de audiência Id. 101505486), tanto os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo quanto a documentação colhida em fase inquisitiva, mostram-se suficientes para comprovar que a ela de fato integrava a organização criminosa, razão pela qual deve ser mantida a condenação.

Em seguida, a defesa postulou a desclassificação da conduta para o delito de associação criminosa (CP, art. 288) e, subsidiariamente, a exclusão
das causas de aumento de pena previsto no art. 2o, § 2o (atuação mediante o emprego de arma de fogo) e § 4o (participação de adolescente) da Lei 12.850/13
.

Entretanto, as provas levantadas durante a fase instrutória em especial as interceptações telefônicas e os depoimentos dos investigadores de polícia demonstram que a apelante fazia parte de uma organização criminosa, pois o grupo era constituído por mais de quatro pessoas, possuía uma estrutura hierárquica ordenada, com divisão de tarefas e cuja finalidade era a obtenção de vantagem decorrente da prática de tráfico de drogas, infração penal cuja pena máxima é superior a quatro anos.

Logo, não há aqui simples associação para prática de crimes, mas um grupo estruturado, hierarquizado e organizado, características que se enquadram no tipo penal descrito na Lei n. 12.850/13.

Neste ponto, importante esclarecer que o integrante ou membro da organização criminosa não necessariamente participa de todas as ações criminosas, mas está à disposição do grupo, conforme explicita Cleber Masson e Vinicius Marçal:

“
Por sua vez, o integrante ou membro da organização criminosa é aquela pessoa que integra as suas fileiras, engrossando o seu número de pessoas ‘disponíveis’. Aliás, é justamente na “disponibilidade do membro que reside a razão de ser da censura penal”, porquanto esse elemento, implica subordinação à vontade coletiva (a todo tempo e em qualquer lugar) e esta subordinação reflete a especial perigosidade do membro. Por isso, o membro não tem que conhecer todas as atividades da associação, nem sequer delas participar
” (MASSON, Cleber. MARÇAL, Vinicius. ‘Crime Organizado’, 4a ed., Editora Metodo: Rio de Janeiro, p. 69).

Ademais, ficou claro nos autos a configuração das causas de aumento de pena, porquanto está demonstrado nas interceptações telefônicas, e também por meio dos depoimentos prestados judicialmente pelos policiais, que
a organização criminosa atuava em constante negociação para adquirir, armazenar, ou realizar venda e troca de armas de armas de fogo, além de reiteradamente cooptar menores para integrar a facção.

Ressalte-se que, de acordo com o entendimento majoritário, inclusive nos tribunais superiores, não se exige que cada um dos agentes porte arma de fogo para que possa ser reconhecida a referida causa de aumento de pena em relação a ele, bastando que alguns dos agentes utilizem-se de artefatos bélicos para a prática de crimes, o que efetivamente ocorreu no caso em análise.

É notório que a apelante e seu esposo Marcos Gabriel possuíam e mantinham sob sua guarda os armamentos, conforme se depreende das interceptações telefônicas já transcritas. Da mesma forma, ao integrar a organização, a apelante sabia e se beneficiava diretamente da impunidade dos adolescentes cooptados para a prática delitiva, não havendo como se afastar as causas de aumento previstas.

Nesse sentido, trago precedente do Tribunal de Justiça do Acre, assim ementado:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INOCORRÊNCIA. AFASTAR CAUSAS DE AUMENTO: EMPREGO DE ARMA E PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. NÃO CABIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. INVIÁVEL. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO APELO.
1. Havendo nos autos provas suficientes de serem os Apelantes componentes de Organização Criminosa não há que se falar em desclassificação para o delito de Associação Criminosa. 2. Basta a prova direta ou indireta de que um dos membros da organização utilize armamento para que a causa de aumento se estenda aos demais participantes, dado o caráter objetivo da qualificadora
.
3. Não há razão para afastar a causa de aumento prevista no § 4o, inciso I, do art. 2o da Lei n. 12.850/13, quando há vasta prova da participação de adolescente na Organização Criminosa.
4. Existindo circunstâncias desabonadoras na primeira fase da dosimetria da pena, devidamente motivadas e fundamentadas, incabível redução da pena-base. 5. A fixação do regime prisional para cumprimento da pena atendeu a intelecção do art. 33, § 2o, alínea b e § 3o do Código Penal, ante o quantum da reprimenda fixada, bem como da presença de circunstâncias judiciais valoradas negativamente. 6. Apelo conhecido e desprovido.
(TJ-AC - APL: 00129265020168010001 AC 0012926-50.2016.8.01.0001, Relator: Des. Elcio Mendes, Data de Julgamento: 21/09/2017, Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/09/2017) - negritei

Assim,
inexistindo, na instrução criminal, dúvidas quanto à
associação da apelante com os demais acusados para integrar a organização criminosa armada, a sentença impugnada deve ser mantida em todos os seus termos.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, em consonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022